Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante LUCIANO GONZAGA DA SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões. (ID 40934498) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator